Tribunal: TJMT
Processo: 1009537-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009537-49.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juízo da 4a vara Criminal de Rondonópolis/MT (IMPETRADO), DIRCEU TERNUS - CPF: 895.900.749-87 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FATOS ANTERIORES À LEI N. 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus
impetrado em favor de apenado que, mesmo preenchendo os requisitos legais para a progressão de regime, teve a análise do benefício condicionada à realização de exame criminológico
.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a exigência de exame criminológico para progressão de regime em condenações anteriores à vigência da Lei n. 14.843/2024; (
ii
) verificar se houve constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.

III. Razões de decidir:

1.
A nova exigência legal prevista no art. 112, §1o, da LEP, introduzida pela Lei
n. 14.843/2024, constitui
no
vatio
legis in pejus
e não se aplica a fatos anteriores,
sob pena
de violação
ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa (art. 5o, XL, da CF/88), conforme entendimento do STJ (RHC n. 200.670/GO).

2.
A exigência de exame criminológico para progressão de regime, na vigência da legislação anterior, depende de decisão judicial concreta, devidamente fundamentada, nos termos da Súmula 439 do STJ.

3
.
A decisão que condiciona o deferimento da progressão à realização de exame criminológico, baseada apenas na gravidade abstrata do delito, sem demonstração de
fatos concretos
e atuais da execução penal, caracteriza constrangimento ilegal sanável pela via do
habeas corpus
.

4.
O paciente possui bom comportamento carcerário, não havendo registros de faltas disciplinares que justifiquem a medida excepcional.

IV. Dispositivo e tese:

Ordem concedid
a, com a ratificação da liminar e,
em dissonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
:

1
.
“
A exigência de exame criminológico para progressão de regime, nas condenações anteriores à vigência da Lei n. 14.843/2024, depende de decisão judicial concretamente fundamentada, não podendo ser imposta de forma automática.
2
. A retroatividade da Lei n. 14.843/2024 para prejudicar o apenado configura violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa”.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5o, XL, da CF/88; art. 112 da LEP (redação anterior à Lei n. 14.843/2024); Súmula 439 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/08/2024,
DJe
23/08/2024;

TJMT, N.U 1000562-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara
Criminal, Julgado em 14/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/
2025
;

TJMT – N.U 1021683-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28/08/2024, DJE 29/08/2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
DIRCEU TERNUS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), no âmbito da execução penal SEEU n. 0014873-85.2014.8.24.0061, relativa à condenação originária da Ação Penal n. 0000828-47.2012.8.24.0061, em trâmite na Comarca de São Francisco do Sul (SC) (Id. 277517862).

O impetrante requer o reconhecimento do direito à progressão de regime, sustentando-se que desde 12.12.2024 o paciente preenche os requisitos objetivos e subjetivos para o benefício, conforme cálculo de pena e atestado de conduta carcerária que atesta bom comportamento e ausência de faltas disciplinares.

Aduz, ainda, embora tenha requerido administrativamente a progressão em 04.12.2024 (SEEU - Id. 136.1), que o Ministério Público
manifestou-se
pela necessidade de realização de exame criminológico. O juízo da execução acatou o pedido ministerial e, mediante decisão proferida em 19/12/2024 (SEEU - Id.
144.1), determinou a realização do referido exame, nomeando perita e fixado prazo de 30 dias, o qual venceu em 19.01.2025.

Contudo, até a data desta impetração (27/03/2025), transcorridos mais de 90 dias desde o preenchimento dos requisitos, o exame ainda não havia sido realizado, tampouco apresentada justificativa idônea para a mora, o que, segundo a impetrante, configuraria
constrangimento ilegal, dada
a indevida perpetuação do regime mais gravoso.

A impetrante alega que a decisão judicial que condicionou a progressão à realização de exame criminológico baseia-se unicamente na natureza do delito – estupro de vulnerável – sem a devida fundamentação concreta e individualizada, em afronta à Súmula Vinculante 26 do STF e à Súmula 439 do STJ, as quais exigem motivação específica para imposição dessa medida.

Sustenta, ainda, que a inexistência de exame criminológico não pode, por si só, obstar o deferimento da progressão de regime, notadamente quando ausentes indícios de periculosidade ou má conduta, sendo suficiente, na hipótese, o atestado de boa conduta expedido pela unidade prisional, de modo que a manutenção do paciente no regime fechado configura excesso de execução e ofensa aos princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF).

Pautado nesses argumentos, requer seja concedida, liminarmente, a ordem de
Habeas Corpus
para determinar a imediata progressão do paciente ao regime semiaberto, sem a necessidade de realização do exame criminológico.

Documentação juntada (Id. 277517864 a 277517873).

Liminar
deferida (Id.
277827872
).

Informações prestadas no Id.
279397878
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Gerson N. Barbosa
,
manifesta-se pelo conhecimento parcial da

ordem e, na parte conhecida, pela denegação

(Id.
282592384
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos necessários à constituição válida e regular do presente
Habeas Corpus
, bem como constatadas as condições da ação, impõe-se seu julgamento.

I –
Preliminar
:

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de
Id
. 282592384
, suscitou
a preliminar de extinção deste processo sem exame de mérito, ao argumento de que o
habeas corpus
teria sido utilizado como sucedâneo de recurso
próprio, e que não se vislumbraria constrangimento ilegal a justificar o manejo da ação constitucional.

Contudo,
a preliminar não prospera
.

Embora o
habeas corpus
não se preste, ordinariamente, à substituição de recursos previstos no ordenamento jurídico, sua utilização é cabível quando constatado flagrante constrangimento ilegal, mormente quando a matéria debatida envolve a restrição da liberdade de locomoção do paciente.

No caso concreto, está configurado o constrangimento ilegal, uma vez que o Juízo da execução penal condicionou a progressão de regime do paciente à realização de exame criminológico, sem fundamentação concreta e atual, em descompasso com a legislação vigente à época dos fatos (15/07/2011) e em afronta ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Assim, diante da presença de flagrante ilegalidade, afasto a preliminar e prossigo na análise do mérito.

II-
M
érito:

Após minuciosa análise dos autos e cuidadosa reflexão sobre os argumentos apresentados pelas partes, concluo que a ordem de
habeas corpus
deve ser concedida, com a consequente confirmação da liminar deferida.

O paciente
Dirceu
Ternus
cumpre pena privativa de liberdade oriunda de condenação por fatos ocorridos em 15/07/2011, conforme se extrai da documentação acostada aos autos.

O pedido de progressão de regime prisional foi apresentado em 04/12/2024, com a devida demonstração do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos à época dos fatos, nos termos da redação original do art. 112
,
da Lei de Execução Penal.

Entretanto, o Juízo da execução condicionou a análise do mérito do pedido à realização de exame criminológico, amparando-se em fundamentação genérica
quanto à gravidade do delito
, sem elementos concretos extraídos do histórico do paciente na execução penal.

Importante registrar que, embora a Lei n. 14.843/2024 tenha alterado o art. 112, § 1o, da LEP, tornando obrigatória a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, tal alteração não se aplica ao presente caso, por se tratar de
novatio
legis in pejus
, vedada pelo art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal.

Em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a nova disciplina legal não retroage para prejudicar condenações anteriores à sua vigência:

“
A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14.843/2024, constitui
novatio
legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.
A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2o do Código Penal
.”

(STJ, RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/08/2024,
DJe
23/08/2024)
.

Da mesma forma, este
eg
. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem firmado que:

“
A exigência do exame criminológico para progressão de regime, em relação às condenações que antecederam à Lei 14.843/24, deve estar fundamentada em elementos concretos e atuais da execução penal, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, não sendo suficiente a referência genérica à gravidade do delito.

(N.U 1000562-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/
2025
)
”.

"Não obstante as alterações trazidas pela Lei n. 14.843/2024 – que tornou obrigatória a realização de exame criminológico para a progressão de regime – a alteração legislativa não se aplica ao presente caso, porquanto a natureza da norma é penal, cuja incidência se dá ao tempo do crime que ensejou a execução, não podendo retroagir em desfavor do paciente, pois a nova lei estabelece critério mais rigoroso para a progressão de re
gime”.
(TJMT – N.U 1021683-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28/08/2024, DJE 29/08
/2024
)
.

Ademais, a exigência de exame criminológico, na vigência da legislação anterior, só é admitida de maneira excepcional, mediante decisão
fundamentada e com base em elementos concretos, conforme enunciado da Súmula 439
,
do STJ:

Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
.

Cabe destacar
que no presente feito não há registro de faltas disciplinares desde o último encarceramento do paciente, tampouco existem elementos que demonstrem periculosidade ou risco à ordem pública que justifiquem, de forma individualizada, a submissão ao exame.

Destarte, a decisão de origem, ao condicionar a progressão de regime à realização de exame criminológico, violou o princípio da legalidade, o devido processo legal e a individualização da execução penal, ensejando evidente constrangimento ilegal, sanável pela via do
habeas corpus
.

Por essas razões, impõe-se a concessão da ordem para reconhecer o direito do paciente à progressão de regime, nos termos já deferidos em sede liminar.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, ratifico a liminar anteriormente concedida e
CONCEDO A ORDEM
impetrada em favor de
Dirceu
Ternus
, para assegurar-lhe o direito à progressão ao regime semiaberto, devendo o Juízo da Execução adotar as providências necessárias à imediata efetivação da medida, salvo se por outro motivo não estiver o paciente custodiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025